Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-03.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013670-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS - CPF: 039.921.588-37 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegava não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco apelado.

O autor sustentava inexistência de contratação, ausência de utilização dos valores creditados, inexistência de autorização para descontos em folha e dano moral decorrente de descontos mensais em seu contracheque. A sentença rejeitou os pedidos, diante da documentação apresentada pelo banco, e manteve os descontos como legítimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado entre as partes; e (ii) saber se os descontos efetuados configuram cobrança indevida, apta a ensejar restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de impugnação específica foi rejeitada, uma vez que as razões recursais, ainda que sintéticas, impugnaram os fundamentos da sentença com correlação entre os pontos controvertidos.

A gratuidade da justiça foi mantida, pois o apelado não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, já reconhecida em agravo de instrumento nos autos de origem.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não exime o autor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado. No caso, o banco apresentou contrato assinado, comprovantes de TED, faturas mensais e histórico de movimentação, não impugnados tecnicamente nem infirmados por prova pericial.

A alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de prova ou demonstração de vício de consentimento, não se sobrepõe ao conjunto documental robusto trazido pela instituição financeira.

Não configurada cobrança indevida ou ato ilícito, descabe a repetição de indébito ou a indenização por dano moral. Os descontos decorreram de contrato válido e foram regularmente lançados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato assinado, com liberação de valores e posterior movimentação do cartão de crédito consignado, afasta a tese de inexistência de relação jurídica. 2. Não configura dano moral a realização de descontos com base em contrato regularmente celebrado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Edvaldo Bernardino de Farias contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado e que os descontos em sua folha de pagamento seriam indevidos, reiterando ausência de contratação, de uso e de recebimento de valores. Narra que a instrução processual ocorreu sem requerimento de provas pelas partes e que a sentença não teria valorado adequadamente os fatos. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores descontados, indenização por dano moral e concessão da justiça gratuita para a fase recursal.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum e repetição dos argumentos da petição inicial. Impugna o pedido de justiça gratuita, alegando falta de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 322607408).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco em sede de contrarrazões, relativas à alegada ausência de impugnação específica e ao pedido de justiça gratuita.

No que se refere à primeira, o apelado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido porque as razões recursais seriam “genéricas” e meramente reprodutivas da petição inicial, deixando de atacar os fundamentos da sentença.

Ocorre que, embora a apelação efetivamente retome argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, verifica-se que o recorrente aponta, ainda que de modo conciso, os pontos do decisum que reputa incorretos, especialmente no tocante: ao reconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, à valoração das provas documentais e a inexistência

da relação jurídica entre as partes.

Assim, não lhe assiste razão.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante dirige seu inconformismo de forma clara e direcionada à sentença, estabelecendo correlação direta entre os fundamentos utilizados pelo juízo de origem e os argumentos deduzidos no recurso. A mera repetição parcial da narrativa inicial, por si só, não configura violação ao princípio da dialeticidade
,
quando presentes, como no caso, elementos que revelam impugnação suficiente.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

O apelado também requer a revogação da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o apelante não demonstrou hipossuficiência econômica.

Todavia, o benefício já havia sido concedido na origem, e o apelado não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, consta dos autos decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento referente ao mesmo autor e à mesma demanda originária em que o Tribunal reconheceu a insuficiência de sua renda líquida e restabeleceu o benefício da justiça gratuita (id. 200833244 – autos de origem).

Assim, não havendo prova idônea que desconstitua a presunção legal, e havendo precedente específico do próprio Tribunal reconhecendo a hipossuficiência do apelante, rejeito também a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que Edvaldo Bernardino de Farias, moveu ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., afirma na petição inicial que passou a sofrer descontos mensais em seu contracheque, identificados como referentes a cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A., modalidade que sustenta jamais ter contratado. Narra que não solicitou cartão, não realizou saques, não recebeu qualquer valor depositado em sua conta bancária e tampouco autorizou desconto em folha de pagamento, razão pela qual considera totalmente indevida a cobrança efetuada.

Alega que a instituição financeira estaria realizando descontos injustificados e sem respaldo contratual, o que lhe vem causando prejuízos financeiros contínuos, já que parte de sua remuneração é retida mensalmente para pagamento de obrigação que afirma desconhecer. Sustenta, ainda, que nunca firmou contrato que pudesse dar origem ao cartão de crédito consignado, ressaltando inexistir, de sua parte, assinatura válida que autorizasse qualquer operação dessa natureza.

Em decorrência dos fatos narrados, o autor requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a desconstituição do suposto contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de dano moral, sob o argumento de que foi submetido a descontos indevidos que comprometeram sua renda e lhe causaram abalo de ordem pessoal e financeira.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado e que os descontos em sua folha de pagamento seriam indevidos, reiterando ausência de contratação, de uso e de recebimento de valores. Narra que a instrução processual ocorreu sem requerimento de provas pelas partes e que a sentença não teria valorado adequadamente os fatos. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores descontados, indenização por dano moral e concessão da justiça gratuita para a fase recursal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sobretudo quando demonstrada sua hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, bem como a verossimilhança das alegações.

Todavia, a inversão do ônus não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em exame, o autor/apelante afirma jamais ter contratado o cartão de crédito consignado, sustentando que não recebeu quaisquer valores, não realizou saques, não utilizou limite disponibilizado e tampouco anuiu aos descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento.

Entretanto, essa versão não se harmoniza com o conjunto documental apresentado pela instituição financeira, que traz aos autos elementos robustos de comprovação da relação jurídica, tais como o termo de adesão devidamente assinado, comprovantes de TED demonstrando o depósito de valores na conta do autor, faturas mensais contendo registros de saques, encargos e pagamentos realizados, além de movimentações típicas da modalidade de crédito rotativo e da regularidade dos descontos vinculados à Reserva de Margem Consignável (RMC).

O juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova e julgou improcedentes os pedidos, destacando que o autor não produziu qualquer prova apta a infirmar os documentos apresentados pelo banco (id. 322607401).

As faturas anexadas ao processo revelam movimentação típica de cartão de crédito consignado, com lançamentos de pagamentos voluntários, encargos rotativos e valores mínimos descontados em folha. Da mesma forma, os comprovantes de TED demonstram valores efetivamente depositados na conta do autor em diversas oportunidades, elementos que não foram impugnados de forma técnica ou acompanhados de pedido de perícia capaz de desconstituir os documentos.

Embora o apelante alegue inexistência de contratação, a mera negativa desacompanhada de prova não se sobrepõe ao conjunto robusto de documentos apresentados pelo banco. Registre-se que o apelante também não logrou demonstrar fraude, vício de consentimento ou qualquer irregularidade na celebração da avença.

O conjunto probatório aponta que houve disponibilização de crédito, utilização e pagamento parcial, elementos incompatíveis com a tese de inexistência de relação jurídica.

Do mesmo modo, não há que se falar em repetição de indébito ou dano moral, pois não se verifica cobrança indevida ou atuação ilícita da instituição financeira. Os descontos decorrem da própria sistemática do cartão consignado, prevista em lei, e foram realizados com base em contrato válido e documentos de uso.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, como se depreende dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025